Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO, EM VIRTUDE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. Sob pena de não conhecimento do recurso, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” (art. 1.021, § 1o, CPC).
2. Não há impugnação específica, quando o agravante se limita à reprodução dos fundamentos do recurso inadmitido.
3. A manifesta inadmissibilidade do agravo interno conduz à condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, cujo percentual há de considerar as peculiaridades do caso concreto.
4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.